Tribunal: STJ
Processo: 2077895-66.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038854 - SP
(2025/0319469-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SBBRAST PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: DIEGO AZEVEDO VILELA - SP250807
GUSTAVO BRUNO DA SILVA - SP262815
NAYARA SOARES PEREIRA - SP494060
AGRAVADO
: A.G.B - MODAS E ACESSORIOS LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVADO
: ANDRÉ ARAÚJO BORGES
AGRAVADO
: ANA GERLENE DE SOUSA BORGES
ADVOGADO
: ALEX ARAUJO BORGES - SP496914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 115 DO STJ. PROCURAÇÃO COM
DATA POSTERIOR À DO PROTOCOLO DOS RECURSOS. NÃO
SUPRIMENTO DO VÍCIO.
1. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos" (Súmula n. 115 do STJ).
2. "A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a assinatura
eletrônica é a forma de identificação inequívoca do signatário, e a opção pela
utilização do meio eletrônico de peticionamento implica a vinculação do
advogado titular do certificado digital ao documento chancelado, que será
considerado, para todos os efeitos, o subscritor da peça, não tendo valor
eventual nome grafado de outro advogado que venha a constar da peça
encaminhada e assinada eletronicamente, mesmo que este possua procuração.
Precedentes." (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.323.873/BA,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
24/8/2023.
3. No julgamento do
de relatoria do Ministro Luis
EAResp n. 1.742.202/SP,
Felipe Salomão, a Corte Especial reafirmou o entendimento de que a
representação processual, salvo comprovação de situações urgentes para
evitar preclusão, decadência ou prescrição, deve possuir data anterior à
interposição do recurso, sob pena de não conhecimento. Precedentes.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55321162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: a519d067-0b5d-4ecb-a077-a047d575a29c

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: a519d067-0b5d-4ecb-a077-a047d575a29c

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038854 - SP
(2025/0319469-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SBBRAST PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: DIEGO AZEVEDO VILELA - SP250807
GUSTAVO BRUNO DA SILVA - SP262815
NAYARA SOARES PEREIRA - SP494060
AGRAVADO
: A.G.B - MODAS E ACESSORIOS LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVADO
: ANDRÉ ARAÚJO BORGES
AGRAVADO
: ANA GERLENE DE SOUSA BORGES
ADVOGADO
: ALEX ARAUJO BORGES - SP496914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 115 DO STJ. PROCURAÇÃO COM
DATA POSTERIOR À DO PROTOCOLO DOS RECURSOS. NÃO
SUPRIMENTO DO VÍCIO.
1. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos" (Súmula n. 115 do STJ).
2. "A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a assinatura
eletrônica é a forma de identificação inequívoca do signatário, e a opção pela
utilização do meio eletrônico de peticionamento implica a vinculação do
advogado titular do certificado digital ao documento chancelado, que será
considerado, para todos os efeitos, o subscritor da peça, não tendo valor
eventual nome grafado de outro advogado que venha a constar da peça
encaminhada e assinada eletronicamente, mesmo que este possua procuração.
Precedentes." (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.323.873/BA,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
24/8/2023.
3. No julgamento do
de relatoria do Ministro Luis
EAResp n. 1.742.202/SP,
Felipe Salomão, a Corte Especial reafirmou o entendimento de que a
representação processual, salvo comprovação de situações urgentes para
evitar preclusão, decadência ou prescrição, deve possuir data anterior à
interposição do recurso, sob pena de não conhecimento. Precedentes.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por SBBRAST PARTICIPAÇÕES S.
A. contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu recurso em razão
da incidência da
(fls. 486-487).
Súmula n. 115/STJ
Embargos de declaração rejeitados (fls. 556-561).
Documento eletrônico VDA54914611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:19
Código de Controle do Documento: 5676bc6f-bd74-4d51-bff7-a72b447a56cd

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado
(fls. 238-239):

LOCAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Celebração
de acordo. Inadimplemento. Propositura de incidente de
cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu
requerimento de suspensão do leilão designado para
alienação do imóvel descrito na matrícula no 5.687 do CRI
de Diadema. Inconformismo dos executados. Interposição
de agravo de instrumento. Hipótese de julgamento virtual,
rejeitada a oposição manifestada. Análise das pretensões
recursais. Partes desta demanda celebraram contrato de
locação, no qual a exequente Sbbrast Participações S. A.
figurou como locadora, a executada A. G. B. Modas e
Acessórios Ltda. como locatária e os executados André
Araújo Borges e Ana Gerlene de Sousa Borges como
fiadores. Inadimplemento do referido contrato de locação
culminou no ajuizamento da execução de título
extrajudicial que originou o processo no 1009996-
35.2018.8.26.0564. No curso da aludida execução, as
partes se compuseram amigavelmente e celebraram acordo,
por meio do qual a locatária e os fiadores assumiram a
obrigação de pagar à locadora e ao advogado desta última
importâncias que eram devidas a título de aluguéis,
encargos, honorários advocatícios e despesas processuais.
Em razão da composição amigável havida entre as partes, a
execução foi extinta, na forma do artigo 924, inciso III, do
CPC. Acordo celebrado entre as partes também foi
inadimplido, o que ensejou a propositura de dois incidentes
de cumprimento de sentença, que deram origem aos
processos no 0002543- 98.2021.8.26.0564 e 0002541-
31.2021.8.26.0564. No curso do incidente de cumprimento
de sentença que originou o processo no 0002543-
98.2021.8.26.0564 e nos recursos inerentes ao referido
feito, foram proferidos pronunciamentos judiciais que
reconheceram que o imóvel descrito na matrícula no 5.687
do CRI de Diadema é utilizado como residência pelos
executados André Araújo Borges e Ana Gerlene de Sousa
Borges, e que as exceções à regra de impenhorabilidade do
bem de família previstas nos incisos III e VII do artigo 3o
da
não são aplicáveis ao caso concreto,
Lei no 8.009/1990
pois os honorários advocatícios reclamados não se
confundem com pensão alimentícia do Direito de Família e
as demais obrigações reclamadas não são decorrentes de
fiança prestada em contrato de locação, mas sim de
descumprimento de acordo. Diante da demonstração de
natureza de bem de família e da inaplicabilidade das
disposições contidas nos incisos III e VII do artigo 3o da

o
reconhecimento
da
Lei
no
8.009/1990,
impenhorabilidade do imóvel descrito na matrícula no
5.687 do CRI de Diadema era mesmo cabível, consoante
inteligência do artigo 1o da
Imóvel
Lei no 8.009/1990.
descrito na matrícula no 5.687 do CRI de Diadema também
foi penhorado no curso do incidente de cumprimento de
sentença que originou o processo no 0002541-
Documento eletrônico VDA54914611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:19
Código de Controle do Documento: 5676bc6f-bd74-4d51-bff7-a72b447a56cd

31.2021.8.26.0564. Requerimento de suspensão dos leilões
designados para alienação do aludido imóvel foram
indeferidos pelo juiz a quo, o que ensejou a interposição do
agravo de instrumento ora analisado. Devido ao
reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel descrito
na matrícula no 5.687 do CRI de Diadema, o cancelamento
dos leilões designados para sua alienação é medida
imperiosa. Afastamento da pretensão de impor à exequente
a aceitação da penhora dos bens indicados pela executada
A. G. B. Modas e Acessórios Ltda. (móveis e roupas), pela
reconhecida dificuldade de alienação judicial, a indicar sua
baixa liquidez, consoante inteligência do artigo 848, inciso
V, do CPC. Cabimento da determinação para que as partes
indiquem outros bens passíveis de penhora, constante
inteligência do artigo 524, inciso VII, c. c. os artigos 772,
inciso II, e 774, inciso V, todos do CPC, por se tratar de
providência condizente com a finalidade do cumprimento
sentença, que é o atendimento do interesse do exequente
(artigo 797 do CPC). Reforma da r. decisão, em
conformidade com os fundamentos expostos, para cancelar
os leilões designados para alienação do imóvel descrito na
matrícula no 5.687 do CRI de Diadema, em razão da sua
impenhorabilidade decorrente da sua natureza de bem
família (artigo 1o da
, bem como para
Lei no 8.009/1990)
determinar que as partes desta indiquem outros bens
passíveis de penhora, prosseguindo-se o incidente de
cumprimento de sentença no 0002541-31.2021.8.26.0564
nos seus ulteriores termos. Agravo de instrumento
parcialmente provido, prejudicado o agravo interno.

Embargos de declaração rejeitados (fl. 251):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Locação. Inocorrência
de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. O
acordo celebrado entre as partes foi inadimplido, ensejando
a propositura de dois incidentes de cumprimento de
sentença, que deram origem aos processos no 0002543-
98.2021.8.26.0564 e 0002541-31.2021.8.26.0564. No
curso do incidente de cumprimento de sentença que
originou o processo no 0002543- 98.2021.8.26.0564 e nos
recursos inerentes ao referido feito, foram proferidos
pronunciamentos judiciais que reconheceram que o imóvel
descrito na matrícula no 5.687 do CRI de Diadema é
utilizado como residência pelos executados André Araújo
Borges e Ana Gerlene de Sousa Borges, e que as exceções
à regra de impenhorabilidade do bem de família previstas
nos incisos III e VII do artigo 3o da
não
Lei no 8.009/1990
são aplicáveis ao caso concreto, pois os honorários
advocatícios reclamados não se confundem com pensão
alimentícia do Direito de Família e as demais obrigações
reclamadas não são decorrentes de fiança prestada em
contrato de locação, mas sim de descumprimento de
acordo. Diante da demonstração de natureza de bem de
família e da inaplicabilidade das disposições contidas nos
incisos III e VII do artigo 3o da
o
Lei no 8.009/1990,
reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel descrito
na matrícula no 5.687 do CRI de Diadema era mesmo
Documento eletrônico VDA54914611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:19
Código de Controle do Documento: 5676bc6f-bd74-4d51-bff7-a72b447a56cd

cabível, consoante inteligência do artigo 1o da
Devido ao reconhecimento da
Lei no 8.009/1990.
impenhorabilidade do imóvel descrito na matrícula no
5.687 do CRI de Diadema, o cancelamento dos leilões
designados para sua alienação era mesmo medida
imperiosa. Determinação para que as partes indiquem
outros bens passíveis de penhora era cabível, constante
inteligência do artigo 524, inciso VII, c. c. os artigos 772,
inciso II, e 774, inciso V, todos do CPC, por se tratar de
providência condizente com a finalidade do cumprimento
sentença, que é o atendimento do interesse do exequente
(artigo 797 do CPC). Verdadeira pretensão de modificação
do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado.
Embargos de declaração rejeitados.

Nas razões do agravo interno, a parte agravante alega que (fl. 567):

3.5. Do mandato à sociedade de advogados e sua
abrangência. A procuração de fl. 480 outorgou mandato
expressamente aos advogados nela elencados e à sociedade
de advocacia, indicando “todos os integrantes do
escritório” e conferindo poderes ad judicia et extra,
inclusive para substabelecer. Assim, a atuação de
advogados integrantes do escritório encontra amparo no
próprio instrumento de mandato. O Relator, ao não
considerar com profundidade esse documento, deixou de
enfrentar questão central para aferir a regularidade da
representação guardada nos arts. 76 e 932, § único, CPC.

Sustenta que
:
(fl. 569)

3.8. Da ratificação e do efeito retroativo. O
do CC
art. 662
trata da ratificação de atos praticados por quem não tinha
mandato, e esta, se expressa, retroage à data do ato, o que
demonstra que a juntada de instrumento de
tem eficácia suficiente para
ratificação/substabelecimento
sanar o vício e validar atos pretéritos, evitando prejuízo
irreparável
ao
recorrente.
Exatamente
por
isso,
providenciou-se a juntada do substabelecimento com
efeitos retroativos às fls. 546, para que em conjunto com a
apresentação dos documentos pessoais dos signatários da
procuração de fls. 480, fiquem sanados quaisquer defeitos
de representação processual e se possa seguir com a análise
de mérito da contenda.

Aduz, por fim, que
:
(fl. 569)

3.9. Da inaplicabilidade da majoração de honorários fixada
na decisão monocrática. Respeitosamente, a determinação
monocrática de majoração dos honorários advocatícios “no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§11, do CPC” carece de suporte jurídico e fático
art. 85,
apto a justificar sua manutenção. Segundo os próprios
termos da decisão, o não conhecimento do recurso
decorreu de vício de representação processual — matéria
formal e sanável — e não de enfrentamento de mérito que
Documento eletrônico VDA54914611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:19
Código de Controle do Documento: 5676bc6f-bd74-4d51-bff7-a72b447a56cd

tivesse exigido trabalho adicional e específico da parte
vencedora.
3.10. De fato, a majoração prevista no §11 do
do
art. 85
CPC deve observar, para sua aplicação legítima, a
existência de efetivo ônus processual adicional suportado
pela parte contrária em razão do recurso, considerando um
trabalho suplementar, a complexidade probatória ou o
comportamento manifestamente protelatório da parte
contrária, bem como os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade na fixação dos honorários, nos termos dos
§§2o e 3o do mesmo dispositivo.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões (fls. 578-583).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A pretensão recursal não merece prosperar.
Na espécie, a Presidência desta Corte superior não conheceu do recurso em
razão do óbice da
conforme se pode observar da leitura do seguinte
Súmula n. 115/STJ,
trecho (fl. 486):

Por meio da análise do recurso de SBBRAST
PARTICIPACOES S. A, verifica-se que a parte recorrente
não procedeu à juntada da procuração
cadeia completa
e/ou
de substabelecimento conferindo poderes ao Dr. MARCOS
FERNANDO RIBEIRO BRAVI, subscritor do Recurso
Especial.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na
representação processual do recurso. A parte, embora
regularmente intimada para sanar referido vício, não
regularizou.
Registre-se que nos termos do
do CPC, "A
art. 105
procuração geral para o foro, outorgada por instrumento
público ou particular assinado pela parte, habilita o
advogado a praticar todos os atos do processo, exceto
receber citação, confessar, reconhecer a procedência do
pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual
se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso
e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que
devem constar de cláusula específica".
No caso, sendo a agravante pessoa jurídica, ente
evidentemente abstrato, se faz representar por pessoas
físicas que compõem seus quadros dirigentes, conforme
previsão do
VIII do CPC.
art. 75,
Veja que apesar de constar à fl. 480 procuração assinada
eletronicamente
pelo
agravante,
SBBRAST
PARTICIPACOES S. A, não há como identificar os
outorgantes, e se estes realmente possuem poderes de
Documento eletrônico VDA54914611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:19
Código de Controle do Documento: 5676bc6f-bd74-4d51-bff7-a72b447a56cd

representar a pessoa jurídica em questão. Dessa forma, o
recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.

Verifica-se que o subscritor do recurso especial, Dr. MARCOS
FERNANDO RIBEIRO BRAVI, no momento do protocolo da petição de agravo em
recurso especial não tinha procuração nos autos.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que
a assinatura eletrônica é a forma de identificação
inequívoca do signatário, e a opção pela utilização do meio
eletrônico de peticionamento implica a vinculação
do advogado titular do certificado digital ao documento
chancelado, que será considerado, para todos os efeitos, o
subscritor da peça, não tendo valor eventual nome grafado
de outro advogado que venha a constar da peça
encaminhada e assinada eletronicamente, mesmo que este
possua
procuração.
Precedentes.
(AgInt
no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.323.873/BA,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
24/8/2023.

Apesar de intimado, a parte recorrente não juntou procuração ou
substabelecimento do subscritor do recurso especial, só cumprindo a determinação, no
momento da oposição dos embargos de declaração, e assim mesmo, com data posterior
ao da interposição do recurso especial.
No julgamento do
de relatoria do Ministro Luis
EAREsp n. 1.742.202/SP,
Felipe Salomão, a Corte Especial reafirmou o entendimento no sentido de que a
representação processual em Tribunal Superior deve ser comprovada mediante
instrumento de mandato constituído em data anterior ao da interposição do respectivo
recurso, salvo comprovação de situações urgentes para evitar preclusão, decadência ou
prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, sob pena de não ser conhecido (
.
Súmula 115/STJ)
Eis a ementa do julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL QUANDO DA
INTERPOSIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INSTÂNCIA
ESPECIAL.
NÃO
CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE MESMO APÓS
INTIMAÇÃO PARA ESTE FIM. OUTORGA DE
PODERES PELA PARTE AO SUBSCRITOR DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
DATA
POSTERIOR AO DA SUA INTERPOSIÇÃO. NÃO
PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54914611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:19
Código de Controle do Documento: 5676bc6f-bd74-4d51-bff7-a72b447a56cd

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência por falha na representação
processual não devidamente corrigida após a intimação
para este fim.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Configuração de inexistência de representação
processual na instância especial uma vez que os embargos
de divergência foram opostos por advogado sem
instrumento de mandato nos autos e a respectiva outorga de
poderes no instrumento de substabelecimento somente
ocorreu em data posterior ao da interposição do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante firmado por jurisprudência consolidada desta
Corte, os poderes outorgados ao subscritor do recurso na
instância especial devem ter sido conferidos em data
anterior à da respectiva interposição, salvo comprovada
situação excepcional indicada no artigo 104 do Código de
Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso
por inexistência (
.
Súmula 115/STJ)
4. Na hipótese, verifica-se que os poderes conferidos ao
signatário
dos
embargos
de
divergência
no
substabelecimento juntado aos autos somente foram
outorgados em data posterior ao da interposição do recurso,
sem que houvesse a respectiva justificativa para tanto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: "A representação processual em
Tribunal Superior deve ser comprovada mediante
instrumento de mandato constituído em data anterior ao da
interposição do respectivo recurso, salvo comprovação de
situações urgentes para evitar preclusão, decadência ou
prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, sob
pena de não ser conhecido (
".
Súmula 115/STJ)
(AgInt nos
relator Ministro Luis
EAREsp n. 1.742.202/SP,
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 5/11/2025,
DJEN de
)
16/12/2025.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO

CADEIA
COMPLETA
DE
E/OU
SUBSTABELECIMENTO.
INTIMAÇÃO.
REGULARIZAÇÃO NÃO OCORRIDA. PODERES
OUTORGADOS NOS INSTRUMENTOS DE MADATOS
EM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS
RECURSOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 115/STJ.
PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA54914611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:19
Código de Controle do Documento: 5676bc6f-bd74-4d51-bff7-a72b447a56cd

2. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância
especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos".
3. A jurisprudência desta Corte entende que para suprir
eventual vício de representação processual não basta a
juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário
que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data
anterior à da interposição do recurso.
4. Precedentes: AgInt no
Rel.
AREsp n. 2.683.582/RJ,
Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN 20/2/2025;
AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, DJe
AgRg no
19/2/2020;
Rel. Min. João Otávio de
AREsp n. 1.825.314/RS,
Noronha, Quinta Turma, DJe
AgInt no
6/8/2021;
Rel. Min. Francisco Falcão,
AREsp 2.426.293/SP,
Segunda
Turma,
DJe

AgRg
no

28/2/2024;
Rel. Min. Antonio Saldanha
AREsp 2.820.815/MG,
Palheiro, Sexta Turma, DJEN
AgInt no
25/3/2025;
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
AREsp 2.482.099/SP,
Turma, DJe
AgInt no
Rel.
3/7/2024;
AREsp 2.489.083/SP,
Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe
AgInt no
Rel. Min.
15/5/2024;
AREsp n. 2.459.097/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/4/2024.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.822.713/SP,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
26/9/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO
DA CADEIA COMPLETA DE
E/OU
SUBSTABELECIMENTO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR O VÍCIO. IRREGULARIDADE NÃO
SUPRIDA. PROCURAÇÃO OUTORGADA EM DATA
POSTERIOR
À
INTERPOSIÇÃO
RECURSAL.

PETICIONAMENTO
SÚMULA
115/STJ.
ELETRÔNICO.
ADVOGADO
TITULAR
DO
CERTIFICADO DIGITAL. VINCULAÇÃO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial não foi instruído com a procuração
a cadeia completa de substabelecimento, nem mesmo
e/ou
houve a devida regularização da representação processual
após a intimação para sanar o vício. Incidência da
Súmula 115/STJ.
2. A juntada de procuração com outorga em data posterior
à interposição recursal não se presta ao saneamento da
pecha (AgInt no
rel. Min.
REsp n. 2.091.118/RS,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
.
14/3/2024)
3. O STJ possui entendimento de que o subscritor da
petição enviada eletronicamente é o titular do certificado
digital, não tendo valor eventual assinatura digitalizada de
outro advogado, ou que venha a constar, fisicamente, da
peça encaminhada e assinada eletronicamente, mesmo que
este possua procuração nos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54914611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:19
Código de Controle do Documento: 5676bc6f-bd74-4d51-bff7-a72b447a56cd

(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.722.249/SP,
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SUBSCRITOR
DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO SEM
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
DATA
DA
PROCURAÇÃO.
APLICAÇÃO
DO
DISPOSTO NO
§ 2o, DO NCPC. PRECLUSÃO
ART. 76,
TEMPORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 115 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o disposto no
§ 2o, I, do NCPC, não se
art. 76,
conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a
determinação
para
regularização
da
representação
processual.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o
instrumento de procuração
substabelecimento juntado
e/ou
com data posterior à do protocolo do recurso não supre o
vício relacionado à ausência de poderes" (AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.692.425/PR,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
)
30/1/2025.
3. É inexistente o recurso dirigido à instância superior
desacompanhada da cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos à luz da Súmula n.o 115 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.184.021/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
)
29/5/2025.
Segundo a dicção do
§ 11, do CPC, afigura-se cabível
art. 85,
a majoração dos honorários advocatícios em instância recursal, levando-se em conta,
sobretudo, o grau de zelo e o trabalho adicional do patrono da parte vencedora.
Desse modo, não tendo sido apresentados elementos aptos a modificar o
decidido, mantenho a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54914611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:19
Código de Controle do Documento: 5676bc6f-bd74-4d51-bff7-a72b447a56cd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.038.854 / SP
Número Registro: 2025/0319469-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025413120218260564 00025439820218260564 10099963520188260564 20778956620248260000
22130905720238260000
25413120218260564
2541312021826056400025439820218260564
25439820218260564
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SBBRAST PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS : DIEGO AZEVEDO VILELA - SP250807
GUSTAVO BRUNO DA SILVA - SP262815
NAYARA SOARES PEREIRA - SP494060
AGRAVADO
: A.G.B - MODAS E ACESSORIOS LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVADO
: ANDRÉ ARAÚJO BORGES
AGRAVADO
: ANA GERLENE DE SOUSA BORGES
ADVOGADO
: ALEX ARAUJO BORGES - SP496914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55294770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:48:15
Código de Controle do Documento: 88ec1bf1-ba89-49b4-b822-5e2f1f7159cc

AGRAVANTE : SBBRAST PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS : DIEGO AZEVEDO VILELA - SP250807
GUSTAVO BRUNO DA SILVA - SP262815
NAYARA SOARES PEREIRA - SP494060
AGRAVADO
: A.G.B - MODAS E ACESSORIOS LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVADO
: ANDRÉ ARAÚJO BORGES
AGRAVADO
: ANA GERLENE DE SOUSA BORGES
ADVOGADO
: ALEX ARAUJO BORGES - SP496914
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:48:15
Código de Controle do Documento: 88ec1bf1-ba89-49b4-b822-5e2f1f7159cc